Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXONERAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença de alimentos provisórios que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, pela qual pretendia a extinção do feito alegando a inexistência de débito. 1.1. Nas razões do recurso, pede-se a reforma da decisão agravada para que seja extinta por completo a obrigação de prestar alimentos à agravada, pois a sentença que o exonerou da obrigação deve retroagir à data da citação. Subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução.
2. Nos termos da Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”. 2.1. Apenas são devidos os valores referentes à prestação alimentícia vencidos em data anterior à citação levada a efeito na ação em que é debatida.
3. Jurisprudência: “A questão referente à alteração do quantum por ato posterior foi devidamente discutida e pacificada no Superior Tribunal de Justiça, ensejando o estabelecimento do Verbete no. 621: "os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.". Não há, pois, motivos para manutenção da obrigação alimentar deferida em caráter provisório. 5. Recurso autoral desprovido. Recurso da parte ré provido” (07119871120198070016, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/12/2021).
4. Considerando que a citação levada a efeito na ação em que é debatida a prestação alimentícia ocorreu em 19/12/2020, permanece devida apenas aquela com vencimento em 10/12/2020, no valor de dois salários-mínimos, pois as demais vencidas em 10/12/2020, 10/1/2021, 10/2/2021, 10/3/2021, 10/4/021 e 10/5/2021 são posteriores à citação.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido para, reconhecendo o excesso de execução, limitar o objeto do cumprimento de sentença à prestação com vencimento em 10/12/2020, no valor de dois salários-mínimos.